Tribunal: TJDFT
Processo: 0722744-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. PENHORA. VEÍCULO. LEGITIMIDADE. ALIENAÇÃO. TERCEIRO.
1. Os embargos de terceiro consistem na ação prevista para que o terceiro, proprietário ou possuidor que não é parte integrante do processo, e tem seu bem equivocadamente bloqueado por ordem judicial, defenda seus direitos.
2. Os devedores executados não são parte legítima para pleitear a desconstituição da penhora, com base em alegada alienação, uma vez que a defesa do suposto comprador deve ser por ele mesmo aviada, em via adequada.
3. Recurso conhecido e provido.